Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700693-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca das alegações e dos documentos apresentados pelos agravados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para apreciação da Liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator